Tribunal: TJDFT
Processo: 0731007-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico.
II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.
III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico.
IV. Agravo Interno desprovido.